Tribunal: TJDFT
Processo: 0706486-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. omissÃO EXISTENTE. ENTREGA DO “SALVADO”. OMISSÃO RECONHECIDA PARA FINS DE ESCLARECIMENTOS.
1. Há omissão no acórdão que, ao dar provimento parcial ao apelo, deixa analisar os ônus sucumbenciais.
2. Havendo omissão no acórdão que não altera o resultado do julgamento, sana-se referido vício sem atribuir efeitos infringentes ao julgado.
3. Deu-se provimento aos embargos de declaração opostos pelo autor, com efeitos infringentes e deu-se parcial provimento aos embargos de declaração opostos pela ré, sem modificação do julgado.